Tribunal: TJES
Processo: 5014332-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014332-48.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. LONGA PENA A CUMPRIR. RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária, sob o fundamento de que não há compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Alegação de que o agravante preenche os requisitos exigidos pela LEP para a concessão do benefício.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante cumpre os requisitos legais para a concessão da saída temporária; e (ii) determinar se a recente progressão ao regime semiaberto e o longo período restante de pena inviabilizam o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 123 da LEP, a saída temporária depende da avaliação de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais se destaca a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, que incluem a prevenção e a ressocialização do apenado.

4. O benefício da saída temporária não constitui direito subjetivo, devendo ser concedido de forma criteriosa pelo juízo da execução, levando em conta o comportamento do apenado e a progressão gradual dentro do sistema prisional. Precedentes do STJ.

5. O agravante progrediu ao regime semiaberto recentemente (15.06.2024), e ainda possui longa pena a cumprir, com previsão de término em 2033, o que indica a necessidade de maior rigor na concessão de benefícios, conforme fundamentação do juízo de origem.

6. A recente progressão ao regime semiaberto, aliada a uma longa pena a cumprir, justifica o indeferimento da saída temporária. Precedentes do STJ e do TJES.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1. O benefício da saída temporária deve ser concedido de forma criteriosa, considerando a compatibilidade com os objetivos da pena, especialmente em casos de longa pena a cumprir e recente progressão ao regime semiaberto.

2. A concessão de saídas temporárias a apenados recém-progredidos ao regime semiaberto, com longo período de pena restante, pode ser indeferida, conforme avaliação do juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 123, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.723.818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21.08.2018; TJES, AgExPe nº 5008609-19.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu, J. 02.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 715.426/RJ, Rel. Min. Convocado Jesuíno Rissato, J. 22.11.2022.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014332-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOS
É
ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOS
É
ALVES DOS SANTOS
em face da r. Decisão de mov. 295.1 (ID 9865255) que, nos autos da
Execução Penal
nº 0000744-25.2018.8.08.0047
, indeferiu o pedido de saída temporária, por não existir compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena.

Em suas razões, ao mov. 312.1 (ID 9865255), o agravante sustenta, em síntese, que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal para obter a saída temporária.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao mov. 318.1 (ID 9865255), pelo
desprovimento
do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, ao mov. 321.1 (ID 9865255).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10151086, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 123 da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária será concedida, por ato judicial motivado, desde que atendidos os requisitos necessários, quais sejam: (i) comportamento adequado; (ii) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o reeducando for primário, e de 1/4 (um quarto), se reincidente; e (iii) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Com base no dispositivo supramencionado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que
“
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.723.818/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.08.2018)

No que tange o inciso III da legislação supracitada, o principal objetivo da pena, além de prevenir e reprimir a prática de crimes, é promover a ressocialização do indivíduo, preparando-o para o retorno à sociedade
.
Por essa razão, a Lei de Execução Penal instituiu o sistema de progressão, que visa premiar o condenado que apresenta bom comportamento, permitindo sua transição para regimes mais brandos, com maior possibilidade de saídas temporárias.

Em consonância com o próprio sistema progressivo de cumprimento de pena, a mudança do apenado para uma situação mais favorável, com mais liberdade e maior interação com a sociedade, deve ser gradual. Por este motivo, o benefício das saídas temporárias é concedido àqueles que estão prestes a progredir para o regime aberto, facilitando sua reintegração ao convívio familiar e social.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau indeferiu a concessão de saída temporária ao reeducando JOSÉ ALVES DOS SANTOS com fulcro no art. 123, III, da LEP, sob os seguintes fundamentos:

“[...] De acordo com o relatório da situação processual executória fornecido pelo SEEU, o reeducando JOSÉ ALVES DOS SANTOS cumpre uma pena total superior a 15 (quinze) anos pela prática de crimes graves, indicando a necessidade de maior rigor no cumprimento da pena e, consequentemente, na concessão de benefícios executório.

Dito isso, verifico que o aludido apenado ainda tem longa pena a cumprir (mais de 08 anos), com previsão de alcance do regime aberto para o ano de 2026, sendo prematura a sua saída da unidade prisional neste momento, dado o evidente risco de fuga e ulterior prejuízo da execução da pena, a qual só terminará de ser cumprida em 22.05.2033 (data provável).

Para além disso, observo que o sentenciado progrediu para o regime semiaberto recentemente (15.06.2024), de modo que ainda não houve tempo hábil para avaliar o comportamento do reeducando em regime mais brando, o que, a meu sentir, também justifica o indeferimento do benefício. [...]”

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente foi recentemente agraciado com a progressão de regime em
1
5.
0
6.
2024
(mov. 241.1 – ID 9865255), restando, ainda, aproximadamente
0
8
(
oito
) anos
de pena a ser cumprida, o que demonstra que o apenado ainda se encontra em fase de transição dentro do sistema progressivo.

O entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau amolda-se ao posicionamento já firmado por esta corte, vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR -
RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO
- INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
2. Agravo improvido.”

(
TJES, AgExPe
nº
5008609-19.2022.8.08.0000, Des. Rel.
Subst.
Jaime Ferreira Abreu, Câmaras Criminais Reunidas, Data: 02.02.2023
) - destaquei

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A previsão normativa, ditada pela Lei de Execução Penal, conforme artigo 122, dispõe que o benefício da saída temporária, exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos; 2. Ao dispor sobre os requisitos legais, a norma do art. 123 da Lei de Execução Penal, apresentou, além dos requisitos objetivos, os requisitos subjetivos a serem avaliados pelo magistrado, conforme inciso III, onde se destaca a necessária compatibilidade com a pena a ser cumprida pelo apenado. 3.
Conforme precedentes desta corte, em sintonia com o entendimento das cortes superiores, deve o magistrado aquilatar a saída temporária a luz da compatibilidade da pena, podendo indeferir quando esta não se mostrar a melhor solução a ressocialização do reeducando
. 4.
Havendo recente progressão de pena, bem como ainda, uma quantidade considerável a ser cumprida, veda-se o benefício da saída temporária a luz do art. 123, III, da Lei de Execução Penal
. 5. Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES, AgExPe
nº
5002065-44.2024.8.08.0000, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 27.03.2024
) - destaquei

No mesmo sentindo, correlaciono jurisprudência do C. STJ sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE (ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -II - O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "
a longa pena a cumprir somada ao histórico criminal e de faltas graves na execução da pena e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena, conforme pacífica jurisprudência
" (fl. 50). III - Agravo regimental desprovido.”

(STJ,
AgRg no HC n
º
715.426/RJ, Min. Rel. Convocado Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
J.
22.11.2022
) - destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator, para conhecer do recurso e NEGAR PROVIMENTO.